Tribunal: TJES
Processo: 5030944-19.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030944-19.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GABRIEL VITORIO SOUZA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PELA MAIORIDADE SUPERVENIENTE REJEITADA. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E IMAGENS DE MONITORAMENTO. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO MANTIDA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROPORCIAL À GRAVIDADE DO FATO E HISTÓRICO INFRACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP) e aplicou a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado. Consta que o apelante, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu celulares, joias e valores de diversas vítimas em uma oficina e em uma barbearia. O recurso busca, preliminarmente, a extinção do processo pela maioridade (18 anos) e, no mérito, a absolvição, o decote da majorante de arma ou a fixação de medida menos gravosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a superveniência da maioridade penal ou a existência de processo criminal comum acarretam a perda do objeto da medida socioeducativa; (II) verificar se o conjunto probatório, incluindo reconhecimento fotográfico e imagens de vídeo, é suficiente para lastrear a procedência da representação; (III) estabelecer a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante; e (IV) avaliar se a medida de internação é adequada diante da gravidade do ato e do histórico do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência da maioridade penal (18 anos) não extingue o processo socioeducativo, permanecendo a jurisdição da infância e juventude até que o infrator complete 21 anos (Súmula 605/STJ)
.

4.

A existência de ação penal comum sem condenação definitiva não obriga a extinção da execução socioeducativa, tratando-se de faculdade do magistrado conforme a conveniência pedagógica (art. 46, § 1º, da Lei n. 12.594/2012).

5.

A autoria está sobejamente demonstrada pela confissão extrajudicial, pelos depoimentos firmes das vítimas e pela identificação técnica realizada pela polícia através de imagens de videomonitoramento que captaram tatuagens e vestimentas do apelante.

6.

É prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a configuração da majorante quando o seu uso é comprovado por outros meios de prova, como o relato detalhado das vítimas sobre a ostentação do revólver.

7.

No roubo praticado em concurso de pessoas, a majorante do emprego de arma de fogo comunica-se a todos os agentes (teoria monista), sendo irrelevante qual deles empunhava o artefato.

8.
A medida de internação é imperativa quando o ato infracional é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 122, I, do ECA) e o adolescente apresenta histórico de reiteração delitiva e falha em medidas anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, enquanto não atingida a idade de 21 anos.

2. A palavra da vítima e o reconhecimento corroborado por imagens de câmeras de segurança possuem alto valor probatório, suprindo eventuais formalidades do art. 226 do CPP.

3. A incidência da majorante de arma de fogo no crime de roubo independe de apreensão e perícia, desde que comprovada por outros elementos de convicção.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 121, § 5º e art. 122, I; Código Penal, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; Lei n. 12.594/2012 (SINASE), art. 46, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 605;

STJ, AgRg no HC n. 732.634/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.05.2022;

STJ, HC n. 854.907/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5030944-19.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL VITORIO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
G. V. S. D. S.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha, que julgou procedente a representação para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal), aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado.

Narra a inicial que, no dia 02 de dezembro de 2024, por volta das 19h10min, em Jardim Marilândia, Vila Velha, o apelante, em unidade de desígnios com Isaac Brum Paulucio, subtraiu celulares, joias e R$ 1.500,00 das vítimas Hainani Silva Boone e Willian Moreira Cardoso, além de pertences de clientes de uma oficina, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Em suas razões recursais no ID 16643091, a defesa busca, preliminarmente, a extinção do processo por falta de interesse de agir do Estado, dada a maioridade superveniente e a existência de processo criminal comum. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a substituição da internação por medida socioeducativa em meio aberto ou semiliberdade.

O Órgão Ministerial, apresentou contrarrazões de ID 16643094, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17931295, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

1. DA PRELIMINAR: INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO PELO ADVENTO DA MAIORIDADE (18 ANOS)

A tese defensiva que sustenta a carência de interesse de agir do Estado, fundamentada no art. 46, § 1º, da Lei nº 12.594/2012 (SINASE), carece de suporte jurídico.

O referido dispositivo legal não impõe extinção automática do processo ou da medida em razão da maioridade penal ou da existência de processo criminal comum, mas confere ao magistrado faculdade a ser exercida conforme a conveniência pedagógica do caso concreto.

Neste sentido, a Súmula 605 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, enquanto não atingida a idade de 21 anos.

No caso em tela, o extenso histórico infracional do apelante, com múltiplos registros e falhas em medidas anteriores, reforça a utilidade da intervenção estatal para conter a escalada delitiva.

Ademais, a jurisprudência da Corte Superior consolidou entendimento de que o mero ajuizamento de ação penal contra indivíduo maior de 18 e menor de 21 anos, ainda que sob custódia preventiva, não implica extinção automática da medida imposta, especialmente quando inexistente condenação definitiva à pena privativa de liberdade. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 605/STJ. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA APONTADA PRÁTICA DE CRIMES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NOS DEMAIS PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com a edição da Súmula 605/STJ, esta Corte pacificou o entendimento de que
a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa
em curso, inclusive na liberdade assistida,
enquanto não atingida a idade de 21 anos
. 2. As instâncias locais, ao se pronunciarem sobre o art. 46, § 1º, da lei do SINASE, apresentaram fundamentação idôena,
ao justificarem a não extinção da execução de medida socioeducativa no fato de que, não obstante o paciente seja maior de 18 anos e responda pela prática de crimes cometidos após o atingimento da maioridade penal (encontrando-se preso provisoriamente), não houve ainda condenação à pena privativa de liberdade em nenhuma das ações, podendo este vir a ser absolvido. Ressaltou, ademais, que eventual extinção da medida socioeducativa deverá ser analisada pelo Juízo da Execução
.

3. Tal manifestação encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o mero ajuizamento de ação penal contra indivíduo maior de 18 e menor de 21 anos não implica a extinção automática de medida socioeducativa imposta.

4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 732634 SC 2022/0091547-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Verifica-se que o apelante, embora responda a processo criminal comum e encontre-se preso preventivamente, ainda não possui condenação definitiva, permanecendo hígida a necessidade da resposta socioeducativa pelos atos praticados durante a menoridade.

Eventual unificação ou extinção de medidas deverá ser apreciada pelo Juízo da Execução, momento processual adequado para avaliar a compatibilidade do cumprimento das sanções.

Portanto, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS

A materialidade do ato infracional análogo ao roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal) está consolidada pelo boletim de ocorrência, autos de reconhecimento e relatórios de investigação que detalham a subtração de aparelhos celulares, joias e valores em espécie.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é irrefutável e harmoniza-se com a confissão extrajudicial do apelante, que admitiu a prática do ato e detalhou o roubo prévio a uma barbearia em Cariacica no mesmo dia.

A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório é contundente. A vítima Hainani Silva Boone foi incisiva ao identificar o representado, afirmando:

“
Que um dos indivíduos que estava com a camisa vermelha e o boné preto é o mesmo indivíduo que foi filmado em um assalto a uma lan house em Novo México que foi apreendido pela polícia; Que é o menor de idade [...] Que na hora deu para reconhecer que era a mesma pessoa que botou o revólver em sua cara”.

No mesmo sentido, a vítima Willian Moreira Cardoso corroborou a identificação através da vestimenta e aparência física dos agentes:

“
Que pela aparência e as roupas parecia os meninos rapazes que subtraíram seus produtos em conjunto [...] Que o roubo da barbearia eram dois jovens também com as mesmas características de roupa”.

A investigação policial, amparada por análises técnicas de imagens de videomonitoramento, eliminou qualquer dúvida sobre a identidade dos infratores. A investigadora Valeska Alexandra Pagani relatou em juízo que as imagens de um crime correlato facilitaram a qualificação:

“
Que as imagens [da barbearia] eram bem melhores do que as imagens da oficina; Que assim conseguiram qualificar o Gabriel e o Isaac [...] Que vestiam as mesmas roupas; Que tinham as mesmas tatuagens; Que o rosto dos dois já era conhecido”.

Tal conclusão foi reforçada pelo investigador José Carlos Galon, que destacou a nitidez dos registros audiovisuais:

“
Que as imagens da barbearia tinham uma qualidade melhor e pega a cara dos rapazes; Que fica visível que são eles mesmos que cometeram os dois roubos sem sombra de dúvidas [...] Que Gabriel passa subtraindo os objetos de todo mundo e o Isaac está com a arma”.

A identificação dos agentes foi fortalecida pelo conhecimento prévio da equipe policial sobre o envolvimento de ambos com o tráfico de drogas na região do "Beco do Alemão".

Ressalte-se que a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não anula o reconhecimento quando este é ratificado por outros elementos de convicção robustos, como as imagens, as tatuagens específicas e a confissão extrajudicial corroborada pelos depoimentos em juízo.

Portanto, a prova da autoria é sólida e impede a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da responsabilidade socioeducativa do apelante.

2.2. DA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O pleito defensivo de decote da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal não merece acolhida. Elementos probatórios coligidos aos autos, em especial relatos firmes das vítimas, confirmam utilização de revólver durante empreitada delitiva.

As vítimas Hainani Silva Boone e Willian Moreira Cardoso descreveram instrumento com segurança, mencionando detalhes sobre acabamento cromado e possível calibre, o que atesta potencialidade intimidativa e lesiva do artefato.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de ser prescindível apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante, desde que uso reste demonstrado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e palavra da vítima.

Tal entendimento foi recentemente reforçado pela Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

[...]

3.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
.

4. No caso concreto,
o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais
, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime.

5.
A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo
(AgRg no REsp n. 2.114 .612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024).

(STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024
)

No caso vertente, as vítimas Hainani Silva Boone e Willian Moreira Cardoso foram categóricas ao relatar que a subtração ocorreu mediante grave ameaça exercida com "revólver cromado", descrevendo inclusive o círculo da bala e estimando tratar-se de calibre .22 ou .32.

Tais relatos, somados às confissões extrajudiciais, suprem a falta de prova técnica e atestam a potencialidade lesiva do instrumento utilizado.

Ressalte-se que, no concurso de pessoas, o emprego de arma de fogo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes envolvidos na empreitada criminosa.

Assim, embora Isaac Brum Paulucio fosse o responsável por empunhar e apontar o revólver, a majorante estende-se integralmente ao apelante Gabriel, que atuava na coleta dos bens. Tal entendimento encontra-se pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAIS DE UMA QUALIFICADORA NO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NO DELITO. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 3.
"No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)"

(RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

A conduta dos agentes, marcada pelo liame subjetivo e unidade de desígnios, evidencia que o uso do armamento integrava o plano delitivo comum para anular qualquer resistência das vítimas.

Inexistindo dúvidas sobre a utilização do revólver na ação, impõe-se a manutenção da causa de aumento aplicada na sentença.

2.3. DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO

A aplicação da medida socioeducativa de internação revela-se imperativa e proporcional. O ato infracional foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, utilizando-se arma de fogo e concurso de agentes contra múltiplas vítimas, o que atrai a incidência direta do art. 122, inciso I, do ECA.

Além da gravidade concreta do fato, o histórico infracional de Gabriel é alarmante, registrando 11 procedimentos judiciais por atos graves e execuções de medidas anteriores (PSC e LA) que não foram suficientes para sua ressocialização.

A reiteração delitiva demonstra que medidas em meio aberto ou semiliberdade mostram-se ineficazes no presente momento para romper o ciclo infracional e proteger tanto o adolescente quanto a coletividade.

Logo, a manutenção da internação é a única resposta estatal compatível com a complexidade fática e o grau de comprometimento do apelante com a criminalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que aplicou a medida de internação por prazo indeterminado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.